Tribunal: TJBA
Processo: 8010684-41.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010684-41.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA AMELIA VARGAS LEAL Advogado(s): JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por devedora em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução fiscal opostos contra o Município de Camaçari, com fundamento na ausência de garantia do juízo. 2. A recorrente alegou hipossuficiência e requereu a concessão de justiça gratuita, com dispensa da garantia, tendo juntado contracheques que demonstram sua incapacidade de arcar com os custos do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal pode ser afastada quando a parte comprova hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ admite a dispensa da garantia prevista no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, nos casos em que a parte demonstra incapacidade financeira. 5. Os documentos apresentados nos autos evidenciam a hipossuficiência da Apelante, a justificar o deferimento do benefício da justiça gratuita e o afastamento da exigência de garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o regular processamento dos embargos à execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A exigência de garantia do juízo prevista no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980 pode ser afastada quando a parte demonstra hipossuficiência financeira. 2. A comprovação de insuficiência de recursos autoriza o processamento dos embargos à execução fiscal sem a prévia garantia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2022726/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010684-41.2022.8.05.0039, em que figuram como apelante MARIA AMELIA VARGAS LEAL e como apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01